Tribunal: CARF
Processo: 10805.901253/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901253/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.706 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO QUE ANALISA O PEDIDO
FORMULADO
EM
DESACORDO
COM
ORDEM
JUDICIAL.
NECESSIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
EMISSORA.
Diante do Pedido de Ressarcimento formulado, vinculado a Declarações de
Compensação, onde o pedido é analisado em desacordo com ordem judicial,
deve o Despacho Decisório ser revisto de ofício, pela autoridade emissora, para
adequá-lo á ordem judicial..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que a Unidade de Origem
(DRF/SANTO ANDRÉ) aceite a retificação do PER de acordo com a decisão judicial. Divergiram os
Conselheiros Marcelo Costa Marques d’Oliveira e José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Junior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Versam os presentes autos sobre a análise de Pedido de Ressarcimento Eletrônico –
PER de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP não cumulativa (no 11406.20571.150908.1.1.10-
8763), ao qual foram vinculadas Declarações de Compensação - DCOMP ( de nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901253/2013-13
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

13128.17094.141008.1.3.10-2207 e 00917.99475.150908.1.3.10-5406), objeto do Despacho
Decisório Eletrônico no de rastreamento 050911146, emitido em 03/05/2013, contra o qual a ora
recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade.

2.

O citado PER e as DCOMP foram objeto de pedido de retificação, em papel, por não
ser permitida tal retificação por via eletrônica (mudança da natureza jurídica do crédito - de crédito
de PIS/PASEP não cumulativa mercado interno para crédito de PIS/PASEP não cumulativa
exportação), tratada nos autos do processo administrativo de no10805.720782/2012-37.
3.

Antes de decidido o pedido de retificação, a ora recorrente impetrou Mandado de
Segurança Preventivo, que, em sede de apelação teve reconhecido o seu direito de que as
retificações das PER/DCOMP fossem aceitas como válidas, ressalvado o direito de a RFB
examinar o pedido de ressarcimento.
4.

Assim consta trecho da decisão judicial :
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

5.

Analisado o pedido de retificação, este restou indeferido, em função de não
obediência á dispositivo normativo que disciplinava a retificação de PER/DCOMP (retificação para
mudança da natureza jurídica do crédito).
6.

Por bem representar a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão
recorrida (Acórdão no 14-102.741 da DRJ/RIBEIRÃO PRETO):
Trata-se de análise do Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER no
11406.20571.150908.1.1.10-8763, relativo à Contribuição para o PIS não-
cumulativo mercado interno, no valor de R$346.738,89, e das Declarações de
Compensação
-
DComp
nso
00917.99475.150908.1.3.10-5406
e
13128.17094.141008.1.3.10-2207.
No exame dos créditos levados à efeito de forma eletrônica, constatou-se que
existem créditos disponíveis para ressarcimento inferior ao requerido, conforme
Despacho Decisório de fls.320/327:
Assim, a DComp no 00917.99475.150908.1.3.10-5406 foi homologada
parcialmente e a de no13128.17094.141008.1.3.10-2207, não foi homologada.
A interessada foi cientificada do referido Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade, não concordando com o entendimento da
autoridade fiscal:

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

A Manifestante é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto
social a fabricação de diversas linhas de munições para armas curtas e longas,
componentes de munições, espingardas e rifles de uso civil, policial e militar,
com qualidade e desempenho reconhecidos internacionalmente.
(...)
Nessa sorte, a Manifestante é obrigada a apresentar pedidos de ressarcimento
- PER ao Fisco Federal, por meio dos quais pede, com o próprio nome indica,
o ressarcimento desses créditos que não conseguiu compensar e, no mesmo
momento ou em momento posterior, apresenta Declaração de Compensação,
denominada Dcomp, na qual indica quais débitos pretende compensar com o
crédito que possui.
Com efeito, a Manifestante apresentou à RFB diversos PER/Dcomps como o
discutido neste processo, para poder obter o ressarcimento de seu crédito
legítimo, utilizado para compensar débitos próprios.
Ocorre, porém, que dada a quantidade e complexidade dos PER/Dcomps
apresentados à RFB, a Manifestante acabou por cometer um lapso e
preencheu erroneamente os pedidos de ressarcimento.
O equívoco cometido, meramente formal, reside no fato de que a
Manifestante indicou que os créditos de Contribuição ao PIS e Cofins eram
decorrentes de vendas no mercado interno, quando na verdade decorriam de
aquisição de insumos no mercado interno, vinculados à receita de exportação.
Tão logo verificou a existência da inexatidão material, tentou retificar os
pedidos originais, uma vez que apenas indicou o nome incorreto do crédito
(embora os outros dados necessários para validar o pleito e demonstrar os
créditos do "mercado externo" estivessem corretos).
Tais pedidos de retificação foram indeferidos pela Receita Federal do Brasil.
Porém, antes mesmo do indeferimento dos pedidos de retificação, a
Manifestante ajuizou o mandado de segurança preventivo n°
000277768.2012.4.03.6126, para resguardar seu direito líquido e certo de
poder retificar os pedidos de ressarcimento.
Nesta ação judicial foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região, que deu provimento ao recurso de apelação da Manifestante para
permitir integralmente a retificação desejada..
Abaixo a Manifestante transcreve a ementa do acórdão para melhor elucidar a
questão:
(...)
Ademais, o descumprimento ou a não observância de decisões judiciais
caracteriza até mesmo ato atentatório ao exercício da jurisdição, tal como
preconizado pelo parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil.
No caso concreto não é demais lembrar que ainda que o pedido de retificação
tenha sido indeferido pela Receita Federal do Brasil, a decisão judicial se
sobrepõe à de natureza administrativa, tal como foi reconhecido pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, em julgado cuja ementa transcreve-
se abaixo:
(...)
Sendo assim, de rigor que o despacho decisório guerreado seja integralmente
cancelado, determinando-se o prosseguimento da análise do pedido de
ressarcimento (e respectivas compensações) tendo por base crédito originário
de aquisição de insumos no mercado interno, vinculados à receita de
exportação.
A Interessada argumenta que a decisão da ação judicial citada deve ser
imediatamente cumprida, mesmo que a União tenha os recursos especial e
extraordinário a sua disposição. Além disso, solicita diligência.
II.3 - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Como é de conhecimento geral, o Decreto n° 70.235/1972 rege o processo
administrativo tributário federal. Também cuida o decreto de informar os
meios e procedimentos de fiscalização a serem utilizados pelas autoridades,
recursos cabíveis e prazos aplicáveis.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

No ponto que importa, o referido decreto indica que é faculdade do
contribuinte, ao apresentar sua defesa por meio de impugnação (o que
também se aplica à manifestação de inconformidade), indicar as diligências
que pretende ver realizadas. Indica, também, os requisitos para a validade
deste pedido.
(...)
Sendo assim, a Manifestante desde já pugna pela realização de diligência
para o fim de ser verificada a existência e validade dos créditos que pretende
ressarcir e compensar (...).
Em anexo junta-se todos os documentos que comprovam a existência dos
aludidos créditos.
Tal medida busca, como é intuitivo, quantificar os créditos da Manifestante,
utilizados para compensar débitos próprios.
Em tal análise deverão ser verificados os livros fiscais, em especial o
Demonstrativo de Contribuições Sociais - Dacon do período envolvido, assim
como outras declarações e documentos que sejam necessários para
demonstrar a existência dos créditos, tudo sob pena de ser violado o direito
de defesa de Manifestante.
II.4 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Todo o esforço empreendido pela Manifestante, conforme narrado nestes
autos de contencioso administrativo, tem como escopo demonstrar a real
intenção em obter o ressarcimento de créditos de Contribuição ao PIS e
Cofins decorrentes da aquisição de insumos no mercado interno, vinculados à
receita de exportação, que foram utilizados para compensar débitos próprios.
Assim sendo, em obediência ao princípio da verdade material, é dever da
autoridade fiscal empregar todos os meios possíveis para verificar os fatos
ocorridos, o créditos existente e homologar a compensação declarada.
(...)
É vedado à Administração apenas se valer da plena busca pela verdade
material para a constituição de débito. Tal princípio também deve ser
observado para a aferição de qualquer crédito que o contribuinte alegue ter
contra o Fisco, ainda mais nas situações atuais.
(...)
Portanto, ainda que a Receita Federal do Brasil não tenha homologado as
compensações da Manifestante, a verdade é que existe crédito pleiteado, que
deverá ser integralmente reconhecido.
II.5 - DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE JUROS E MULTA
Inexistem os débitos apontados pela Receita Federal do Brasil, eis que foram
devidamente compensados. Assim, não se pode imputar à Manifestante a
obrigação ao pagamento de quaisquer juros ou multa.
Por fim, a Contribuinte solicita o atendimento do contido na peça recursal.
7.

Em 28/11/2019, a 11a Turma da DRJ/RPO , analisando as razões apresentadas,
proferiu o Acórdão combatido, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
8.

A DRJ/RPO ainda decidiu :
Vistos, relatados e discutidos, os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM, por unanimidade de votos, os membros da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado, EM:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

a) NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
em relação aos indeferimentos das retificações dos PER/DComp e da
apuração do crédito, fato que decreta a definitividade no âmbito
administrativo das referidas matérias; e
b)
JULGAR
IMPROCEDENTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE quanto à alegada impossibilidade de cobrança de
juros e multa.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
prazo de trinta dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, quanto ao contido na letra "b".
9.

Cientificada de r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 350-
onde alega, em síntese :
I – DOS FATOS
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELA
DELEGACIA TRIBUTÁRIA DE JULGAMENTO DE RIBEIRÃO PRETO.
OMISSÃO SOBRE PONTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA LIDE
- Primeiramente chama a atenção o fato de que o acórdão não se manifestou sobre as
alegações aduzidas pela Recorrente e que tratam da observância da verdade material
e da necessidade de análise do direito creditório ainda que equivocado o tipo de
crédito indicado no PERDCOMP. Essa manifestação seria indispensável já que
trataria da prevalência do conteúdo sobre a forma, princípio basilar do direito
brasileiro, violado pelo v. acórdão recorrido. No caso dos presentes autos, os doutos
Julgadores da 11a Delegacia de Julgamento Câmara não analisaram os argumentos
aduzidos em defesa quanto à prevalência do conteúdo sobre a forma, em especial,
sobre a informação contida em PERDCOMP e a efetiva natureza do crédito da
Recorrente, o que representa afronta ao direito de defesa da Recorrente, que não teve
a matéria de defesa apreciada. Observe-se, portanto, que, em razão do cerceamento
de defesa sofrido pela Recorrente, o v. acórdão recorrido deve ser considerado nulo,
em razão de não haver enfrentado toda a matéria de defesa alegada.

III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO
- Não obstante a r. decisão proferida pela Delegacia Tributária de Julgamento não
tenha conhecido da parte da manifestação de inconformidade que tratou do pedido
de retificação do PERDCOMP para alteração do tipo de crédito nela consignado,
não se pode olvidar que, há decisão judicial transitada em julgado autorizando essa
retificação. E mesmo que se entenda pela inadequação da via proposta para tanto,
fato é que o erro na eleição do tipo de crédito pela Recorrente não deve prevalecer
sobre o direito em si. É isso o que Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu.
Assim, o que se pleiteia nesses autos é que o crédito seja analisado de acordo com a
natureza que se lhe pretendia atribuir com aludida retificação.
- Sendo assim, de rigor que o despacho decisório guerreado seja integralmente
cancelado, determinando-se o prosseguimento da análise do pedido de ressarcimento
(e respectivas compensações) tendo por base crédito originário de aquisição de
insumos no mercado interno, vinculados à receita de exportação – ou simplesmente
“mercado externo”.
- Sendo assim, a Recorrente pugnou desde a manifestação de inconformidade pela
realização de diligência para o fim de ser verificada a existência e validade dos
créditos que pretende ressarcir e compensar, Tal medida busca, como é intuitivo,
quantificar os créditos da Recorrente, utilizados para compensar débitos próprios.
Em tal análise deverão ser verificadas as planilhas e demais comprovantes da
existência do crédito decorrente de aquisição de insumos no mercado interno,
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

vinculado à receita de exportação, além dos documentos que a autoridade fiscal
entender pertinentes, tal como o Demonstrativo de Contribuições Sociais - Dacon do
período envolvido, tudo sob pena de ser violado o direito de defesa de Recorrente.

IV DO CRÉDITO DE PIS E COFINS MERCADO EXTERNO

V – DO PEDIDO
- Pelo exposto, a Recorrente requer o recebimento, conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário para anular a r. decisão de primeira instância eis que se
omitiu sobre pontos essenciais ao deslinde do processo.
Requer ainda a reforma do v. acórdão para confirmar e homologar integralmente a
compensação realizada pela Recorrente.
Requer, também, a suspensão da exigibilidade do débito tributário, nos termos do
art. 151, inc. III do CTN c/c §11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, na redação que lhe
foi dada pela Lei n.o 10.833/03, até que o presente recurso seja definitivamente
analisado e julgado por esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Requer, por fim, a conversão do julgamento em diligência para verificação da
exatidão dos créditos que discutidos.
Por fim, protesta pela produção de sustentação oral dos termos do presente recurso.
É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo, quanto ao seu conhecimento, tecemos alguns
comentários antes de decidir.
11.

A Lei no 9.430/1996, em seu artigo 94,
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
12.

Disciplinando tal autorização legal, a Secretaria da Receita Federal expediu diversas
Instruções Normativas.
13.

Á data da emissão do Despacho Decisório, da DRF/SANTO ANDRÉ, vigorava a
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
11.

O citado diploma normativo trata da retificação do pedido de ressarcimento e da
declaração de compensação, nos seus artigos 87 a 92 :
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

CAPÍTULO
X
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
12.

Já o artigo 78 dessa IN RFB no 1.3300/2012, estabelecia :
Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
13.

Portanto, em nosso entendimento, o artigo 78 citado é claro ao determinar a
definitividade do Despacho Decisório emitido pela DRF/SANTO ANDRÉ com relação á retificação
do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação, que indeferiu a retificação
solicitada.
14.

Entretanto, a própria DRJ/RIBEIRÃO PRETO abriu a possibilidade de apresentação
de recurso voluntário pela manifestante, esclarecendo que somente com relação á cobrança de juros
e multa.
15.

Assim, para que não se alegue cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do
Contraditório, deve o recurso voluntário ser conhecido.
PRELIMINAR – NULIDADE
16.

Alega a recorrente que o Acórdão DRJ/RPO estaria eivado de nulidade eis que se
omitiu em apreciar as razões que tratam da observância da verdade material e da necessidade de
análise do direito creditório ainda que equivocado o tipo de crédito indicado no PERDCOMP.
17.

Engana-se a recorrente.
18.

A DRJ/RPO expressamente tratou desses itens, no seguinte trecho :
Observe-se que a Interessada não discorda da inexistência de créditos da
Contribuição para o PIS e Cofins não-cumulativa do mercado interno. Isto sim,
afirma que se equivocou em encaminhar o pedido de ressarcimento neste sentido.
Assim, tendo em vista que a Contribuinte não se insurgiu contra o não
reconhecimento do direito creditório indeferido do mercado interno e que o pedido
de retificação fora indeferido no processo citado em caráter definitivo, não existe
litígio no presente caso.

19.

Rejeito a preliminar de nulidade.

REFORMA DO ACÓRDÃO DRJ POR DESCUMPRIMENTO Á DECISÃO JUDICIAL

20.

Alega a recorrente que “E mesmo que se entenda pela inadequação da via proposta
para tanto, fato é que o erro na eleição do tipo de crédito pela Recorrente não deve prevalecer
sobreo direito em si. É isso o que Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu. Assim, o que se
pleiteia nesses autos é que o crédito seja analisado de acordo com a natureza que se lhe pretendia
atribuir com aludida retificação.”

21.

Entendo assistir razão á recorrente.

22.

A decisão judicial assim determinou :

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

23.

Deve-se ressaltar o item 7 : “ contudo, mesmo considerada a retificação, subsistirá a
prerrogativa da Receita Federal do Brasil de analisar o conteúdo dos pedidos de
ressarcimento/compensação, inclusive quanto á eventual comprovação da existência dos créditos,
podendo requisitar documentos e analisar a escrita fiscal da impetrante, para só depois decidir
sobre a sua higidez. Até lá, se atribiu efeito suspensivo aos pedidos de compensação.”
24.

O Despacho Decisório Eletrônico tratou dos créditos como se fossem originados do
mercado interno, como se vê no próprio corpo do documento :

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

25.

Portanto, emitido o Despacho Decisório Eletrônico em data posterior á decisão
judicial (data da decisão judicial – 21/03/2013, data de emissão do Despacho Decisório –
03/05/2013), deve o mesmo ser revisto de ofício, pela autoridade emissora do ato administrativo,
para ajustá-lo á decisão judicial.

26.

O Acórdão DRJ/RPO afirmou que “Assim, tendo em vista que a Contribuinte não se
insurgiu contra o não reconhecimento do direito creditório indeferido do mercado interno e que o
pedido de retificação fora indeferido no processo citado em caráter definitivo, não existe litígio no
presente caso.”

27.

Entretanto, em suas razões de manifestação de inconformidade, a recorrente solicita
em seu pedido que (i) ser reconhecida a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n°
0002777-68.2012.4.03.6126, de modo que o pedido de ressarcimento (e respectivas compensações)
seja analisado tendo por base o crédito advindo da aquisição de insumos no mercado interno ,
vinculados à receita de exportação; e (ii) ser determinada a realização de diligência para apurar
os créditos que a Manifestante afirma ter, eis que tal providência não foi realizada em razão de a
análise do pedido de ressarcimento ter ocorrido de forma equivocada, pois foram considerados
créditos decorrentes de venda no mercado interno.”
28.

Entendo, portanto, que a recorrente pretendeu que seu crédito foi analisado,
insurgindo-se contra o não reconhecimento do seu direito creditório.
29.

Diante deste fato, entendo que o Despacho Decisório Eletrônico deve ser revisto de
ofício pela autoridade emissora, para adequá-lo á decisão judicial.
30

Neste diapasão, dou provimento parcial neste quesito para que a DRF/SANTO
ANDRÉ reveja de ofício o Despacho Decisório Eletrônico, adequando-o á decisão judicial..
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901253/2013-13

SUSPENSÃO DOS DÉBITOS
31.

Quanto á suspensão dos débitos constantes das DCOMP originais, esta foi
determinada pela decisão judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
32.

Diante da revisão de ofício a ser realizada pela autoridade competente, deixo de
apreciar o pedido de diligência, que entendo desnecessário no presente momento processual.
33.

Neste norte, nego provimento ao recurso neste quesito.
Conclusão
34.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar que a Unidade de Origem (DRF/SANTO ANDRÉ)
reveja de ofício o Despacho Decisório Eletrônico, para adequá-lo á decisão judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital